Tribunal: STF
Processo: RE 100306
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
COMPRA E VENDA.
RESCISAO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO: EXECUÇÃO DO ACORDO.
SE FICOU DECIDIDO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, QUE, EM FACE DE ACORDO
REALIZADO E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, NÃO CABIA A RESCISAO DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, EMBORA O INADIMPLEMENTO DOS
ADQUIRENTES, MAS SIM PROMOVEREM OS VENDEDORES O RECEBIMENTO DO
SALDO DO PREÇO, E DE SE MANTER O ARESTO QUE ENTENDEU NÃO PODEREM
ESTES ÚLTIMOS OBTER A RESILIÇÃO DO CONTRATO PARA OBTEREM A
DEVOLUÇÃO DO BEM. NÃO IMPEDE O ACÓRDÃO, OBVIAMENTE, A
POSSIBILIDADE DE OS AUTORES, ORA RECORRENTES, OBTEREM O
RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS QUE SOFRERAM, MAS EM AÇÃO PROPRIA DE
PERDAS E DANOS.